Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO SANADO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença e homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há contradição entre a ementa e a parte dispositiva do acórdão n. 1976495; (ii) se há omissão a ser corrigida de ofício relativa à fixação de honorários de sucumbência; e (iii) se o acórdão foi omisso quanto à necessidade da oitiva das partes antes da homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a existência de erro material no dispositivo, com acréscimo de parágrafo dissociado da decisão colegiada, determina-se sua exclusão.
4. Verificada contradição entre a ementa e o voto, devida a sua correção. Assim, na ementa, onde se lê: “III. Razões de decidir 3. A ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria configura violação ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao devido processo legal. 4. A nulidade da decisão recorrida é medida que se impõe, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada manifestação das partes sobre os cálculos”, leia-se: 3. Oportunizada a apresentação dos cálculos pela parte, a ausência de sua intimação quanto aos cálculos da contadoria judicial não implica cerceamento de defesa. 4. Ante a inexistência de elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e legitimidade da manifestação técnica apresentada pela Contadoria Judicial, reputa-se adequada a homologação dos cálculos elaborados pelo órgão auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) em detrimento dos cálculos apresentados pelas partes.
5. Reconhecido o excesso de execução, devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) da diferença entre o valor apresentado e o elaborado pela Contadoria Judicial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.